Tribunal: TJMT
Processo: 1026256-22.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026256-22.2021.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: LUIS HENRIQUE PEREIRA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIS HENRIQUE PEREIRA contra a sentença que indeferiu a exordial da Ação de Revisão Contratual n. 1026256-22.2021.8.11.0041, ajuizada em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
O apelante informa que pleiteou a gratuidade judiciária em primeiro grau, a qual foi indeferida pelo Magistrado, razão pela qual foi interposto recurso de agravo de instrumento, cuja liminar foi proferida para conceder os efeitos suspensivos à decisão que havia indeferido a benesse. Assevera que mesmo com a interposição do recurso, foi prolatada sentença que indeferiu a exordial.
Esclarece, ainda, que opôs embargos de declaração, informando sobre o deferimento da liminar, mas os argumentos não foram acolhidos.
Sustenta, por fim, que “a decisão merece reforma, pois ignorou que ainda pende de julgamento o agravo interposto contrário à decisão de indeferimento da gratuidade da justiça, com efeito suspensivo declarado pela Exa. Des. Relatora, e, ainda, porque não se trata de inépcia da inicial, o que, por força do §1o do art. 485 do CPC, exigiria intimação prévia e pessoal para autor para dar regular andamento ao feito no prazo de 05 dias antes da extinção do processo.”
Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja cassada.
Em contrarrazões, o apelado manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida tão somente sobre a gratuidade da justiça e o cancelamento da distribuição, temas cuja análise não demanda maior controvérsia, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso ora em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. EDUARDO DELGADO, julgado em 29/11/2018)
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIS HENRIQUE PEREIRA contra a sentença que indeferiu a exordial da Ação de Revisão Contratual n. 1026256-22.2021.8.11.0041, ajuizada em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
No caso dos autos, não obstante a Magistrada a quo ter proferido a sentença extinguindo o feito, vê-se que recebido o agravo de instrumento interposto pela parte, foi constatado por esta Relatoria que o apelante possui direito à concessão da gratuidade judiciária, de maneira que foi concedida a liminar determinando o efeito suspensivo à decisão que indeferiu a benesse.
Ocorre que em razão dos trâmites internos do Judiciário a comunicação dessa decisão ocorreu após a prolação da sentença, a se considerar o período de recesso forense. Todavia, é válido ressaltar que o apelante cumpriu seu dever de informação e quando da interposição do agravo de instrumento fez a comunicação expresso ao Juízo de origem, fato esse que não foi sobrelevado.
Ademais, o apelante apresentou embargos informando sobre a concessão da medida liminar, e ainda assim a sentença foi mantida.
Assim, diante da prova da incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais, o apelante possui o direito do processamento da ação e não pode ser prejudicado em decorrência dos atos praticados pelo Judiciário.
Com efeito, sobre o cancelamento da distribuição, o art. 290 do CPC estabelece que: “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”
Nesse contexto, após o indeferimento da gratuidade judiciária e a determinação do recolhimento das custas, o apelante interpôs agravo de instrumento contra esse indeferimento, comunicando ao Juízo de origem sobre essa interposição, ou seja agiu com diligência.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGAMENTO DOS SEGUNDOS ACLARATÓRIOS, DOS QUAIS NÃO SE CONHECEU EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. EXTRAVIO INTERNO DA VIA ORIGINAL DA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO. FALHA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE CAUSAR PREJUÍZO AO JURISDICIONADO. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA VIABILIZAR O REJULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Trata-se dos terceiros Embargos de Declaração, desta vez opostos contra acórdão que não conheceu dos aclaratórios anteriores (segundos Embargos de Declaração), protocolados via fax, com fundamento na ausência de juntada da via original da respectiva peça de oposição.
2. De acordo com as informações prestadas pelos órgãos competentes, comprovou-se que a parte embargante remeteu tempestivamente ao STJ, pelo correio, a via original do recurso, tendo ocorrido extravio interno.
3. A falha na tramitação dos documentos enviados pelas partes, por mecanismos internos no Judiciário, não pode prejudicar o jurisdicionado. Com as devidas adaptações, merece menção aqui, por analogia, o conteúdo da Súmula 106/STJ, que não permite a decretação da prescrição quando a morosidade na tramitação do feito for imputável ao Judiciário.
4. Os princípios do acesso ao Judiciário, do contraditório, da ampla defesa e da instrumentalidade das formas, nas circunstâncias acima descritas, recomendam o processamento do recurso anteriormente interposto. Ressalto que não houve prejuízo para a parte contrária, pois esta foi intimada a respeito do tema ora debatido e apresentou manifestação. [...]” (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no RMS: 32261 PA 2010/0098553-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2016)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INDEVIDA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. PETIÇÃO DE DEFESA DEVIDAMENTE PROTOCOLADA NO SETOR COMPETENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA. ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO À PARTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
- A contestação tempestivamente ofertada não foi juntada ao processo por erro do mecanismo judiciário, havendo, portanto, o cerceamento de defesa da parte - Resta patente a nulidade do julgado que deixou de oportunizar a ampla defesa ao promovido e o contraditório às partes, julgando de plano a lide, em face da alegada ausência de contestação da parte demandada. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00018294820148152001, 2a Câmara Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 11-12-2018)” (TJ-PB 00018294820148152001 PB, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2018, 2a Câmara Especializada Cível)
Ante o exposto, PROVEJO o presente recurso, para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação.
Intime-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora